Tribunal: TJES
Processo: 5000578-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de a
gravo de
i
nstrumento
interposto pelo
Município de
João
Neiva
, eis que irresignado com o termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva (ID 424604), que nos autos da Tutela Antecipada em caráter antecedente requerida pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, deferiu a tutela e determinou a agravante e ao Estado do Espírito Santo a procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a internação compulsória de Josimar Pereira em estabelecimento psiquiátrico adequado, na rede pública ou privada (às expensas do poder público), para fins de restabelecimento da sua saúde psíquica, indicado por equipe médica responsável.

Em síntese, o Agravante aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o paciente sequer reside no Município.

Assevera ainda que o paciente está custodiado preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Aracruz 2 (CDPA) e, portanto, o domicílio do preso é o local onde ele encontra-se cumprindo pena, conforme preceitua o artigo 76 do Código Civil.

Por fim, testifica sobre a ausência de recursos do Município, aplicação do princípio da Reserva do Possível, violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público e da independência dos Poderes.

O recurso foi admito no efeito devolutivo, a teor da decisão referente ao ID 426238.

Contrarrazões opostas pelo agravado (ID 626234).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo reconhecimento da ilegitimidade do Município e, com efeito, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2020.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de a
gravo de
i
nstrumento
interposto pelo
Município de
João
Neiva
, eis que irresignado com o termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva (ID 424604), que nos autos da Tutela Antecipada em caráter antecedente requerida pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, deferiu a tutela e determinou a agravante e ao Estado do Espírito Santo a procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a internação compulsória de Josimar Pereira em estabelecimento psiquiátrico adequado, na rede pública ou privada (às expensas do poder público), para fins de restabelecimento da sua saúde psíquica, indicado por equipe médica responsável.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso a saber se deve o Município agravado ser compelido a internar e custear o tratamento psiquiátrico do senhor Josimar Pereira.

Em síntese, o Agravante aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o paciente sequer reside no Município, notadamente por estar o paciente custodiado preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Aracruz 2 (CDPA) e, portanto, o domicílio do preso é o local onde ele encontra-se cumprindo pena, conforme preceitua o artigo 76 do Código Civil.

Por fim, testifica sobre a ausência de recursos do Município, aplicação do princípio da Reserva do Possível, violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público e da independência dos Poderes.

Pois bem. Embora outrora indeferi a tutela provisória recursal, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Isso porque, conforme bem pontuado no r.parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
tramita na Vara Única de João Neiva a Ação Penal tombada sob o nº 0000478-41.2019.8.08.0067 com objetivo de apurar suposta prática de crime de homicídio tentado (45 vezes), em tese praticado pelo requerido Josimar Pereira, e, em razão do descrito, foi decretada sua custódia cautelar, estando ele preso desde 20/05/2019 no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).

Ora, se o paciente encontra-se recolhido em estabelecimento penal é impossível ao Município agravante cumprir a ordem de internação, porquanto a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado e compreende atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico, a teor do arts. 10 e 14 da Lei 7.210/1984
1
– Lei de Execuções Penais, razão pela qual, em caso de necessidade de atendimento ambulatorial ou psiquiátrico, a providência formulada na inicial da demanda deverá ser reclamada perante a autoridade judicial da execução criminal.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXISTÊNCIA. PACIENTE RECOLHIDO NO CERESP. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROCESSO PENAL. ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MEDIDA. LEI Nº 7.210/84. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
I. Para que seja determinada a internação compulsória de dependente químico, de acordo com a Lei nº 10.216/01, é necessário relatório médico circunstanciado prescrevendo a medida em razão da impossibilidade de realização de tratamentos extra-hospitalares ou de seu insucesso. II. Resta inviabilizada a internação compulsória de paciente recolhido no Centro de Remanejamento de Presos - CERESP, preso em flagrante, sob pena de invasão da competência do juízo criminal, em clara violação ao comando contido no artigo 2º, da Lei nº 7.210/84.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0313.14.028256-4/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2015, publicação da súmula em 29/10/2015)

Internação compulsória. Tratamento de dependência de entorpecentes. Internação em clínica especializada. Adicto preso. Obrigação do Estado pela incolumidade dos presos. Competência do juízo da execução criminal. Inteligência dos artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal c.c. o artigo 9º da Lei Federal nº 10.216/2001. Falta de interesse. Extinção. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003005-35.2019.8.26.0038; Relator (a):Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Araras -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).

Ademais, como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça em seu Parecer
“
a Lei de Execuções Penais, no art. 41, estabelece que o Estado tem a obrigação de prestar ao preso assistência material, médica, social, educacional, jurídica, religiosa e ressocializadora, e que tais direitos se estendem, no que couber, ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, conforme disposição do art. 42 da LEP”.

Desta
rte
,
em razão da atual condição presidiário do paciente por força de determinação do juízo criminal, revela-se a ilegitimidade do Município de João Neiva para pretensão promover e custear a internação compulsória objeto da demanda
.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar o Município de João Neiva do polo passivo da demanda.

Sem custas e honorários.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.10, 14,
41 e 42
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PROVIDO.

1.
Os entes federados são solidariamente responsáveis
nas demandas em que se pleiteia a internação compulsória para tratamento psiquiátrico de pessoa portadora de transtornos mentais
desprovidas de recursos financeiros para tanto.

2. Hipótese dos autos em que o
paciente encontra-se recolhido em estabelecimento penal,
sendo
impossível ao Município agravante cumprir a ordem de internação,
maxime porque
a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
compreendendo ela o
atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico,
a teor do arts. 10,14,
41 e 42
da Lei 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais.

3.
Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de João Neiva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.